Tribunal: TJBA
Processo: 8029015-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029015-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA ANTERIORMENTE. REFORÇO DA REGRA DA COMPETÊNCIA. ART. 286, II DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE. O Código de Processo Civil, em seu artigo 286, inciso II, estabelece critério objetivo de determinação de competência, definindo que a reiteração de demanda extinta sem análise meritória impõe a distribuição por dependência ao juízo que proferiu a sentença extintiva. A finalidade precípua do instituto da dependência, neste contexto, é obstar a livre escolha do juízo pela parte demandante que teve o processo extinto por ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, garantindo a estabilidade e a isonomia na distribuição dos feitos judiciais. O Juízo que proferiu a sentença de extinção do processo original (N.º 0309648-93.2012.8.05.0001) sem resolução do mérito, no caso a 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, é o prevento para a reiteração do pedido. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8027069-76.2025.8.05.0001 sendo Suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitados JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, julgar procedente o presente conflito, no sentido de reconhecer a competência JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3